Tribunal: CARF
Processo: 10280.003591/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. PRORROGAÇÃO. INFORMAÇÃO PELA INTERNET. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003591/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.455 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
EDIS JACINTO PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
E
PLANEJAMENTO.
PRORROGAÇÃO. INFORMAÇÃO PELA INTERNET. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003591/2007-14
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003591/2007-14

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003591/2007-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
EDIS JACINTO PAIVA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 2a Turma da DRJ em Belém/PA,
Acórdão no 01-10.840/2008, às e-fls. 289/297, que julgou procedente o Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao exercício 2004,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 194/202, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 15/10/2005, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
No exercício das funções de Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil,
amparada pelo Mandado de Procedimento Fiscal n° 0210100-2007-00275-2, tendo
como interessado GABIN/DRF/BELÉM e como operações: Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento,
mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), com valores incompatíveis com a Receita
Declarada no ano calendário de 2003, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme abaixo especificado.
Pela documentação repassada pelo dossiê como parte integrante do procedimento de
fiscalização, verificou-se que, conforme DCPMF repassada pelo BANCO DO BRASIL
S.A e BANCO BRADESCO S.A, o fiscalizado no ano-calendário de 2003, teve uma
movimentação financeira com valores superiores (abixo descritos) aos dos rendimentos
tributáveis de R$ 23.615,60, declarados na sua declaração do IRPF de ajuste
anual/2004.
Deu-se inicio à fiscalização com Termo de Início de Fiscalização entregue pessoalmente
em 15/03/2007, intimando-o para que no prazo de 20 dias, a contar da data da ciência do
referido Termo, apresentasse os elementos/esclarecimentos, com relação à
movimentação financeira efetuada no ano-calendário de 2003, nas instituições
financeiras a seguir relacionadas:
(...)
Ressalta-se que o não atendimento ao presente termo, ensejará lançamento de ofício,
sem prejuízo de outras sanções legais que couberem.
Em data posterior o fiscalizado entregou extratos bancários sem nenhum documento que
comprovasse a entrega, como também, não procurou informações a respeito da
fiscalização.
Datado de 30/05/2007, foi enviado Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal n°001, tendo como data de recebimento 08/06/2007.
Datado de 31/06/2007, foi enviado ao fiscalizado o Termo de Ciência e de Solicitação
de Documentos n°001, rebido em 04/07/2007, conforme AR, em anexo, no qual o
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003591/2007-14

sujeito passivo foi cientificado e intimado a comprovar, mediante documentos hábeis e
idôneos, a origem e tributação dos recursos constantes nos extratos bancários, bem
como prestar justificativas referentes aos elementos e valores especificados nas
planilhas em anexo "DEPOSITOS MENSAIS", elaboradas a partir dos extratos
bancários enviados pelo próprio contribuinte, bem como dos dados internos e externos
disponíveis e caso o contribuinte possuísse documentos que modificasse ou
complementasse as planilhas acima referida, deveria apresentá-los (originais) no prazo
de 10 (dez) dias, justificando por escrito e que o não atendimento ao presente termo,
ensejaria lançamento de ofício.
Datado de 02/07/2007, foi enviado Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal, tendo como data de recebimento 10/07/2007.
Em 27/08/2007 foi enviado po via postal - AR, Termo de Ciência e de Solicitação de
Documentos n°002, cientificando e reintimando o contribuinte a apresentar as origens e
tributação dos recursos constantes nos extratos bancários, bem como prestar
justificativas referentes aos elementos e valores especificados nas planilhas que foram
anexadas ao termo citado acima.
Não tendo o contribuinte se manifestado até a presente data, e não havendo justificativa
das origens dos recursos que foram creditados em suas contas correntes no ano-
calendário de 2003, conclui-se esta fiscalização, constituída pelo Mandado de
Procedimento Fisacal - MPF n°0210100-2007-00275-2, com o lançamento do crédito
tributário, considerando o levantamento apurado mensalmente, através dos extratos
bancários das contas correntes das instituições financeiras, nas quais o contribuinte
mantinha sua movimentação financeira, e as informações constantes em sua declaração
de ajuste anual de 2003, na qual não constam recursos em montantes suficientes que
justifique a sua movimentação financeira.
(...)
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 302/378, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
a) Regularmente intimado, em 15 de outubro de 2007, para impugnar em 30 dias o auto
de infração contra si lavrado, o contribuinte qualificado acima poderia elaborar sua
defesa até o dia 14 de novembro de 2007, como o fez, "de modo precário" (diz), uma
vez que os autos do processo n. 10280.0003591/2007-14, durante o prazo para
impugnação, não estiveram presentes para que o contribuinte e/ou seu procurador
pudessem consultá-lo;
b) No dia em que o Impugnante procurou a Receita Federal em Belém soube que, desde
o dia 26/10/2007, conforme consulta ao sistema Comprot (fl. 278), os autos deixaram a
DRF Belém para serem encaminhados à Agência da Receita Federal em São Miguel do
Guamá/PA;
c) O contribuinte esteve na Agência da Receita Federal em São Miguel do Guamá/PA
por diversas vezes sem conseguir saber a localização do processo;
d) O auto de infração foi lavrado em prazo infinitamente superior ao inicialmente
fixado. A Portaria n. 3007/2001, em seu artigo 12, I, estabelece que a prorrogação
máxima não poderia ultrapassar 120 dias, ou mesmo não poderia haver prorrogação
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003591/2007-14

superior a 30 dias nos termos do art. 13 do referido diploma. A infração a este
dispositivo transformou o auditor fiscal incompetente para a lavratura do auto de
infração;
e) O MPF não permitiu a quebra administrativa do sigilo fiscal.
f) Em face do princípio da legalidade, tem-se como impossível a confissão em matéria
tributária;
g) Os extratos bancários, por si só, não autorizam a presunção de omissão de receita, eis
que correspondem a valores havidos em transferências de sua conta corrente em outra
instituição financeira, a contratação de obrigações junto aos bancos (referentes a dívidas
existentes), elide a procedência de presunção legal, não servindo assim de meio idôneo
para a apuração de crédito tributário;
h) As movimentações bancárias não são suficientes para comprovar o ingresso de
riqueza, podendo, em última análise, apenas representar presunção simples. Neste
sentido a súmula 182 do antigo TRF;
i) Depósitos bancários não podem ser caracterizados como renda omitida e inexiste
nexo de causalidade entre os depósitos bancários e o fato que represente a omissão de
rendimento.
j) Totalmente inconsistentes as informações bancárias apuradas no auto de infração,
posto que, conforme as próprias informações do AFRF, foram lançadas manualmente
pelo próprio.
Ausentes as fitas magnéticas ou os documentos bancários que dariam suporte às
informações;
k) É inconstitucional a Lei Complementar 105, de 10/01/2001, que permite a quebra do
sigilo bancário por decisão exclusivamente da autoridade administrativa, independente
de autorização judicial. Mesmo que considerado constitucional, tal quebra, via RMF,
teria que ser fundamentada.
1) A multa aplicada tem caráter confiscatório;
m) É inaplicável a taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios;
n) É nula a autuação. Se não reconhecida, requer a devolução do prazo de defesa,
devido ao cerceamento imposto.
o) É incabível a inversão do ônus da prova no processo administrativo tributário;
p) Os rendimentos já tributados servem como justificativa para os depósitos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003591/2007-14

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
NULIDADE – VISTA DO PROCESSO
O contribuinte aduz que os autos não estiveram disponíveis para que pudessem
consulta-lo, causando prejuízo e, consequentemente, cerceando seu direito de defesa.
Sem razão o recorrente!
É facultada vista do processo ao sujeito passivo, na repartição competente pata o
lançamento, tendo por objetivo possibilitar-lhe o pleno exercício do contraditório e ampla defesa,
que lhe é assegurado pelo art. 5°, LV, da Constituição federal.
Desta forma, a DRF Belém, Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o
domicilio do contribuinte, trouxe a seguinte assertiva no auto de infração:
(...)
IV — Após a formalização do processo, havendo necessidade de vista do
mesmo, esta só será concedida ao próprio contribuinte ou ao seu representante
legal, devidamente comprovado ou habilitado nos autos processuais. O
interessado deverá comparecer no seguinte endereço:
DRF BELÉM
Endereço: Rua Gaspar Viana, N. 485, 40 andar, sala 406
Comércio — Belém / PA
Fone 91 3218-3566
Ou seja, a possibilidade de vistas foi facultada ao recorrente, com a clara
especificação do endereço onde deveriam os autos serem procurados. Não houve qualquer
requerimento formal de vistas pelo contribuinte, não havendo como este comprovar a
alegação de negação de vistas.
Ademais, os autos restrigem-se aos extratos, que foram fornecidos pelo próprio
sujeito passivo, às intimações das quais tomou ciência e ao auto de infração (e à comprovação de
sua ciência). Desta forma, não está comprovado qualquer negativa de vistas, e não está
comprovada a falta de ciência de qualquer elemento que compõe a autuação. Não há, portanto,
nulidade. A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a
conjugação do defeito do ato processual.

NULIDADE – MPF – CONCLUSÃO NO PRAZO
Aduz que o auto de infração foi lavrado em prazo infinitamente superior ao
inicialmente fixado. A Portaria n. 3007/2001, em seu artigo 12, I, estabelece que a prorrogação
máxima não poderia ultrapassar 120 dias, ou mesmo não poderia haver prorrogação superior a 30
dias nos termos do art. 13 do referido diploma. A infração a este dispositivo transformou o
auditor fiscal incompetente para a lavratura do auto de infração.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003591/2007-14

Melhor sorte não resta ao recorrente!
O contribuinte tomou conhecimento sobre a continuidade da fiscalização (iniciada
em 15/03/2007, conforme Termo de Início de fl. 08 e MPF de fl. 01), conforme ARs de fl. 190
(30/08/2007), fl. 187 (10/07/2007), fl. 152 (04/07/2007), e fl. 10 (08/06/2007). Desta forma, não
há dúvidas da ciência do autuado de que a fiscalização fazia-se acompanhada por Mandado de
vigência prorrogada.
Neste diapasão, observa-se restarem cumpridas todas as diposições
regulamentares acerca da prorrogação do MPF.
Ademais, afora o entendimento pessoal deste Relator, a posição predominante
neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim, irregularidades em sua emissão
ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento. Tal posicionamento fica
claro pela leitura das duas decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF
abaixo transcritas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constituise em instrumento de controle criado
pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
Em face do exposto, afasto a preliminar.

NULIDADE – QUEBRA SIGILO BANCÁRIO
O contribuinte insurge-se quanto a quebra do sigilo bancário sem prévia
autorização do Poder Judiciário.
Pois bem, com relação à utilização das informações bancárias do Autuado para a
constituição do crédito tributário, deve-se notar que, na espécie, não houve quebra do sigilo
bancário, no momento em que as informações foram fornecidas pelo próprio sujeito passivo,
voluntariamente, ainda que em atendimento à intimação fiscal, e estão cobertas pelo sigilo fiscal.
Requerer, posteriormente, a nulidade de tal prova seria venire contra factum proprium, o que não
se admite.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003591/2007-14

Ademais, a Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a
autoridade fiscal examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições
financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos provoram
expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003591/2007-14

que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003591/2007-14

pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003591/2007-14

exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Mais uma vez, repiso, o contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, apenas demonstrando descontentamento com a legislação e
mencionando entendimentos administrativos, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na
conta bancária não foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos
hábeis e idôneos a demonstrar a origem de cada depósito bancário. Repiso que a mera alegação
sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é capaz de comprovar a origem dos
depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica de cada depósito, cabendo a
contribuinte contrapor da mesma forma.
Neste diapasão, procedente a autuação.

MULTA DE OFÍCIO
O recorrente insurge-se quanto a multa de ofício por ferir o princípio do não
confisco.
Na análise dessa razão, não se pode perder de vista que o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Além do mais, salvo casos excepcionais, é vedado a órgão administrativo declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz. Nessa linha de entendimento, dispõe o
enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de
21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, uma vez que o fisco tão somente utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.

DA TAXA SELIC
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003591/2007-14

A aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse Conselho
conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital